Tribunal: TJDFT
Processo: 0739640-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. URGÊNCIA DOS ALIMENTOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A prisão civil do devedor de alimentos ocorrerá em caso de não pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das vincendas no curso do processo, salvo comprovada impossibilidade absoluta de arcar com a obrigação.
2. A dívida alimentar é incontroversa e o devedor não pagou nem comprovou a impossibilidade absoluta de fazê-lo, logo cabível a decretação de prisão civil nos moldes estabelecidos.
3. Negou-se provimento ao agravo.